Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-81.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

IPVA. Veículo apreendido e alienado como sucata. Posterior suspensão da CNH, medida restritiva atinente à negativação do nome e autuação por infrações, além da negativa do nome. A responsabilidade da baixa do registro do veículo leiloado como sucata compete ao DETRAN. Comprovação dos fatos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

IPVA. Veículo apreendido e alienado como sucata. Posterior suspensão da CNH, medida restritiva atinente à negativação do nome e autuação por infrações, além da negativa do nome. A responsabilidade da baixa do registro do veículo leiloado como sucata compete ao DETRAN. Comprovação dos fatos narrados. Perda da posse efetivamente demonstrada. Elementos da responsabilidade civil comprovados. Dano, nexo de causalidade e ato ilícito. Repercussão danosa configurada. Desnecessidade de comprovação da culpa.

DANO MORAL. Critério empregado para arbitramento da indenização. Razoabilidade e discricionariedade. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Circunstâncias concretas determinam a prevalência do "quantum". Caráter indenizatório e inibitório. Imprescindível considerar o grau de culpa, o dano em si, as condições econômicas e sociais da vítima e do ofensor. O valor fixado é adequado para inibir distorções e evitar quantificações inexpressivas ou exageradas.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003103-81.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
LUCIA ANA ALVES LADEIA, são apelados DOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS,
ESTADO DE SÃO PAULO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
e NELSON BERNARDO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20494
Apelação n. 1003103-81.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Natureza: IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
Apelante: Lucia Ana Alves Ladeia
Apelados: Estado de São Paulo e outro
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
IPVA. Veículo apreendido e alienado como sucata.
Posterior suspensão da CNH, medida restritiva atinente
à negativação do nome e autuação por infrações, além
da negativa do nome. A responsabilidade da baixa do
registro do veículo leiloado como sucata compete ao
DETRAN. Comprovação dos fatos narrados. Perda da
posse
efetivamente
demonstrada.
Elementos
da
responsabilidade civil comprovados. Dano, nexo de
causalidade
e
ato
ilícito.
Repercussão
danosa
configurada. Desnecessidade de comprovação da culpa.
DANO MORAL. Critério empregado para arbitramento da indenização. Razoabilidade e
discricionariedade. Indenização fixada em R$ 10.000,00.
Circunstâncias concretas determinam a prevalência do
“quantum”.
Caráter
indenizatório
e
inibitório.
Imprescindível considerar o grau de culpa, o dano em
si, as condições econômicas e sociais da vítima e do
ofensor. O valor fixado é adequado para inibir
distorções e evitar quantificações inexpressivas ou
exageradas.
RECURSO PROVIDO.
LUCIA ANA ALVES LADEIA, inconformada com a sentença
de fls. 237/241, que julgou parcialmente procedente o pedido mediato, interpôs
recurso de apelação, alegando, em síntese, (i) a responsabilidade pela baixa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
registro é da autoridade de trânsito em que o leilão foi realizado; (ii) a falta de
baixa decorreu de falha administrativa; (iii) a comprovada a perda da posse no
ano de 2013 e (iv) a caracterização de danos morais.
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.
283/292
e
297/316), e o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A ação foi ajuizada para declarar inexigíveis os débitos
decorrentes das infrações de trânsito e condenar a Fazenda ao pagamento de
indenização por danos morais. A causa de pedir informa que o veículo foi
apreendido no ano de 2013 e posteriormente, no ano de 2014, foi leiloado como
sucata, sem que fosse lançada a baixa no DETRAN. Relata que a consulta ao
DETRAN indica as infrações no período entre 2015 e 2016, com a existência de
cobranças de IPVA, licenciamento e DPVAT, que levaram à suspensão de sua CNH,
o que vem lhe causando grandes transtornos. Afirma a repercussão moralmente
danosa em razão da inserção de seu nome na dívida ativa estadual.
O juízo “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido
mediato para declarar inexigíveis os débitos e anular as infrações, sem
reconhecer o dever de indenizar.
A matéria devolvida para reexame gravita em torno da
responsabilidade civil do Estado.
O artigo 37, § 6o, da CF/88 dispõe que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
O sistema de responsabilidade civil do Estado adotou a
teoria do risco administrativo, pela qual o lesado não precisa demonstrar a culpa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da Administração para obter indenização em razão de ato danoso causado por
seus agentes.
Não há dúvida que a responsabilidade aqui deriva de ato
comissivo ilícito praticado pelo Estado e, portanto, cuida-se de responsabilidade
objetiva, com aplicação ampla da teoria do risco administrativo, pois “se a
conduta legítima produtora de dano enseja responsabilidade objetiva, a fortiori
deverá ensejá-la a conduta ilegítima causadora de lesão jurídica. É que tanto
numa como noutra hipótese o administrado não tem como se evadir à ação
estatal. Fica à sua mercê, sujeito a um poder que investe sobre uma situação
juridicamente protegida e a agrava. Saber-se, pois, se o Estado agiu ou não
culposamente (ou dolosamente) é questão irrelevante” (Celso Antonio Bandeira de
Mello, Curso de Direito Administrativo, 27a edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 1011).
Isso significa que o ônus probatório que incumbe ao
particular está restrito apenas ao dano e ao nexo de causalidade.
O ilícito está devidamente comprovado.
A autora demonstrou que a partir de novembro de 2013 a
motocicleta não estava em sua posse em virtude da apreensão e que as infrações
de trânsito ocorreram nos anos de 2015/2017, muito embora a motocicleta já
tivesse sido leiloada como sucata.
Reconheço o ilícito civil e o nexo de causalidade entre a
conduta e o dano causado.
Os danos morais decorrem dos reais abalos causados pelo
Estado contra o particular, que foi surpreendido com a suspensão da CNH e a
negativação de seu nome, o que gerou restrição de crédito suficiente para causar
dano moral, pois se trata de dano moral “in re ipsa” em razão do abalo no nome
da autora, extensão de sua personalidade.
Caracterizado o dever de indenizar, convém apreciar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
capítulo atinente à indenização.
A
indenização
associada
ao
dano
moral pretende
compensar ou mitigar o sofrimento experimentado pela vítima, considerando,
para tanto, os sentimentos que resultam do ilícito civil, como as angústias, dores,
aflições, constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em geral, impondo-
se ao seu responsável pena pecuniária pelo mal causado.
Nesse cenário, o julgador deverá “decidir de acordo com
os elementos de que, em concreto, dispuser” (Carlos Alberto Bittar, O Direito Civil
na Constituição de 1988, RT, 1990, p. 104), valendo-se, para tanto, de certa
discricionariedade na apuração da indenização, de molde a evitar o
enriquecimento sem causa. Neste aspecto, imprescindível considerar o grau de
culpa, o dano em si, as condições econômicas e sociais da vítima e do ofensor.
A falha da administração causou problemas para a autora,
com potencial e aptidão para qualificar a indenização de danos morais. Razoável
e adequado o critério empregado para fixar o “quantum” na ordem de R$
10.000,00.
A negativação do nome da autora e a suspensão da CNH
determinam o dano moral a ser compensado.
O critério adotado observa os precedentes e o universo de
causas relacionadas com o tema e, por isso, é adequado para compensar o
sentimento que resulta da restrição de crédito derivada de protesto e cobrança
indevida. Dessa forma, com o propósito de inibir distorções e evitar
quantificações inexpressivas ou exageradas, impõe-se a prevalência do valor
arbitrado, o que registra, inclusive, conformidade com o entendimento que
prevalece nesta esta 8a Câmara de Direito Público para situações semelhantes:
TJSP, Apelação n. 1014260-89.2015.8.26.0309, 8a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Antônio Celso Faria, j. 20.07.2016.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE
n. 870.947, em que foi firmada a Tese de repercussão geral n. 810 estabelecendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o seguinte:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto ás condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança
é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB,art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fina a que se
destina”.
Na linha desse raciocínio, o STJ concluiu o julgamento do
Recurso Especial n. 1.495.146/MG, em que foi firmada a Tese n. 905, que
estabelece:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto”.
No julgamento ocorrido em 03.10.2019 o STF rejeitou os
embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido no RE
870.947/SE e, por isso, não houve modulação dos efeitos da decisão.
Não há dúvida de que os juros devem ter fluência a partir
do evento danoso até a data do efetivo pagamento, na forma da Súmula 54 do
STJ, e a correção monetária, por sua vez, deverá incidir desde a data do
arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros devem ser os da
poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.
Em razão da sucumbência, a ré deve arcar com o
pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do
CPC. Assim, considero que o percentual de 20% sobre o valor da condenação seja
suficiente para remunerar o patrono da autora, já considerando o trabalho na
instância recursal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator